Tribunal: TJBA
Processo: 8026577-58.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Órgão Especial

Embargos de declaração nº 8026577-58.2023.8.05.0000.2

Autor: Município de Pedrão

Advogado: Hermes Hilarião Teixeira Neto (OAB BA
3
2.
88
3)

Agravado: Estado da Bahia

Procuradora do Estado: Deyse Deda Catharino Gordilho

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DO MUNICÍPIO. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DO TJBA. FESTEJOS JUNINOS. NÃO ENQUADRAMENTO COMO "AÇÃO SOCIAL" PARA FINS DE DISPENSA DE CERTIDÕES. INAPLICABILIDADE RETROATIVA NO CASO CONCRETO. CONVÊNIO CELEBRADO SOB A ÉGIDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS,
RECONHECIDO
NOVO ENTENDIMENTO DE MÉRITO PARA FUTUROS CASOS.

Inobstante o Órgão Especial, em julgados recentes, tenha revisado o entendimento anteriormente dominante, passando a considerar que os festejos juninos, embora de inegável importância cultural e social, não se amoldam estritamente ao conceito de "ação social" para os fins de dispensa de certidões de regularidade fiscal, conforme previsto no art. 26 da Lei n. 10.522/2002, no caso concreto, a questão apresenta uma peculiaridade consubstanciada no fato de que o Município de Pedrão haver sido autorizado, por uma tutela de urgência, devidamente concedida, a celebrar o convênio e realizar os festejos, consolidando uma situação de fato que não pode ser desfeita sem causar grave prejuízo e ofensa à segurança jurídica.

Embargos Rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face do acórdão de ID 86318271.

Acordam
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria,
rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.